Tribunal: TJES
Processo: 5025776-11.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025776-11.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARILENE VICENTE DOS SANTOS SOARES e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE DO HOMICÍDIO. INEXISTENTE. IDADE DE EXPECTATIVA DE VIDA UTILIZADA COMO TERMO FINAL DE PAGAMENTO DA PENSÃO MENSAL. FORMA DE ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS E EXPLICITADAS NO PRECEDENTE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO MEDIANTE INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO AUTOR NESSE SENTIDO, FALTA DE VÍNCULO JUNTO AO ESTADO E QUESTÃO A SER DEBATIDA EM EVENTUAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Não houve omissão no precedente julgamento da apelação a respeito da ausência de previsibilidade do Estado a respeito do homicídio da detenta que estava sob sua custódia, da idade de expectativa de vida utilizada como termo final de pagamento da pensão mensal e da forma de atualização das parcelas vincendas, tendo em vista que tais questões foram devidamente explicitadas, tratando-se, na realidade, de busca de rediscussão de matérias já enfrentadas.

3
)
O acórdão embargado não tratou da inclusão em folha do pagamento das indenizações arbitradas em desfavor do Estado embargante, mas assim o fez propositadamente, pois, além de a questão não ter sido objeto de postulação da autora em nenhuma oportunidade, provavelmente por não manter nenhum tipo de vínculo junto ao ente estatal, esta questão deve ser objeto de deliberação no momento oportuno, qual seja, a fase de eventual cumprimento de sentença.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
elo

Estado do Espírito Santo

contra
v. acórdão (
ID
4557062
) que
negou provimento ao precedente recurso de apelação cível interposto pelo embargante e

deu
provimento ao
interposto pela autora embargada
Marilene Vicente dos Santos Soares
,
a fim de
reformar

em parte a
sentença
proferida
nos autos d
a

ação ordinária

para julgar
também procedente o pedido de condenação do ente estatal demandado ao pagamento de pensionamento mensal,
na proporção de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, a partir do evento danoso
e
até a data em que a vítima completaria
77 (setenta e sete) anos de idade, expectativa média de vida do brasileiro na data do
seu
falecimento (21/10/2021), ou até o
óbito
da beneficiária,
se tal fato
ocorrer primeiro,
parcelas vencidas e vincendas estas que deverão ser atualizadas conforme exposto anteriormente, redistribuindo-se, consequentemente, os ônus sucumbenciais.

Nas razões recursais, alega o Estado embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015), visto que:
i)
não teria se manifestado sobre a exceção à regra estabelecida no Tema Repercussão Geral nº 592 do STF, por inexistir previsibilidade da morte da custodiada e ausente, portanto, a efetiva possibilidade de agir, afrontando o disposto no art. 489, § 1º, inciso IV e V, do CPC/2015;
ii)
inexiste a análise das alegações do recorrente de que a própria SEJUS disponibiliza UP específica para a população LGBTI+, exatamente em virtude do dever de vigilância, inexistindo irregularidade na seleção da cela;
iii)
além de reservar UP exclusiva para a população LGBTI+, prestou assistência, mas não poderia ser previsto que outros internos atentariam contra a vida do filho da autora;
iv)
embora responsável pela guarda, o ente público não tem possibilidade de realizar vigilância individual e contínua do preso sob sua responsabilidade, a ponto de impedir o homicídio;
v)
adotou-se a expectativa geral de vida da população brasileira em 2021, entretanto omitiu-se no fato de que o falecido era do sexo masculino, dado objetivo e impessoal, cuja expectativa de vida, naquela época, era de 73,6 anos;
vi)
o STJ possui jurisprudência sedimentada de que o pensionamento deve representar a expectativa de vida prevista pelo IBGE;
vii)
determinou-se a atualização das parcelas vincendas, o que se mostra impróprio, porque a base de cálculo é um marco atualizável no tempo (salário mínimo) e inexiste o inadimplemento, a se presumir os juros de mora;
viii)
omitiu-se sobre o pedido de inclusão em folha de pagamento, mencionado na contestação e ratificado em contrarrazões.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Não fosse o bastante, os embargos de declaração também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas,
visando os presentes embargos de declaração, na verdade, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

A matéria que foi objeto de exame desta instância revisora no precedente recurso de apelação cível consistia em avaliar os limites da responsabilidade civil do Estado embargante por morte de uma detenta no interior de unidade prisional, filha da embargada. E, ao contrário do exposto pelo ente estatal embargante, a responsabilidade civil do Estado foi analisada à luz regramento constitucional (arts. 5º, inciso XLIX, e 37, § 6º, da CF/88) e legal (arts. 186, 187 e 927, do CC/02) a respeito da matéria, bem como sob o enfoque do precedente vinculante firmado no Tema Repercussão Geral nº 592 do Supremo Tribunal Federal, sem deixar de sopesar as exceções nele mencionadas,
especialmente a necessidade de previsibilidade do resultado morte pelo ente público guardião do detento
.

No escopo de afastar qualquer dúvida a respeito da inexistência de omissão a este respeito, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão:

A partir dessa premissa,
afasta-se desde já a alegaç
ão

do ente estatal
no sentido de que não houve culpa
dos seus agentes no evento que resultou no óbito d
a

filha
da autora
, já que a principal característica da responsabilidade objetiva é justamente a desnecessidade de se comprovar a culpa, sendo exigido, tão somente, a demonstração do dano, do evento que o gerou e do nexo de causalidade entre eles.

Vale ressaltar, no entanto, que a responsabilidade civil neste caso, apesar de ser objetiva, é regrada pela
teoria do risco administrativo
, e não pelo risco integral, motivo pelo qual pode ser abrandada e até mesmo afastada nas hipóteses de caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ou seja, nas situações capazes de romper o
nexo
causal

entre a atividade administrativa e o evento danoso. De fato, a responsabilidade objetiva apenas torna presumida a culpa do Estado, podendo estes se exonerarem total ou parcialmente se provarem que houve alguma das situações anteriormente assinaladas.

Além disso, o Estado poderá ser dispensado de indenizar os parentes da vítima se demonstrar – o ônus é do Poder Público – que não tinha a efetiva possibilidade de evitar a ocorrência do dano. Nas exatas palavras do Min. Luiz Fux, relator do Recurso Extraordinário que fixou a tese sobre a matéria,
“
sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano. Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional”
.

Por isso que somente nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

A partir destas premissas, verifico que não há como afastar a responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo pela morte da filha da requerente, na medida em que o seu assassinato ocorreu no interior de cela da PSME II, sob a guarda e proteção do referido ente estatal, sem que o Poder Público tenha tomado as providências para salvaguardar sua integridade, gerando o dever de indenizar por danos morais e materiais.

Ao contrário do alegado pelo Estado requerido, o
nexo causal
decorre da evidente omissão estatal em prover a segurança e a integridade da filha da autora – dever de guarda –, uma vez que a falha na fiscalização por parte dos agentes penitenciários possibilitou que detentos entrassem em conflito, resultando no óbito noticiado.

As alegações de que a morte da filha da requerente teria decorrido de culpa exclusiva dos demais detentos e que não teria havido falha na fiscalização e guarda dos custodiados pelos agentes públicos, não merecem prosperar, pois confusões e conflitos de interesses no interior das unidades prisionais são notoriamente previsíveis, competindo aos prepostos do Estado a função de buscar evitar que elas venham a ocorrer adotando as medidas pertinentes, justamente para evitar fatalidades como a aqui noticiada.

Em situação similar, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de asseverar que
“o nexo causal se estabelece, em casos tais, entre o fato de estar preso sob a custódia do Estado e, nessa condição, ter sido vitimado, pouco importando quem o tenha vitimado. É que o Estado tem o dever de proteger os detentos, inclusive contra si mesmos. Ora, tendo o dever legal de proteger os presos, inclusive na prática de atentado contra sua própria vida, com maior razão deve exercer referida proteção em casos como o dos autos, no qual o detento foi vítima de homicídio em rebelião ocorrida no estabelecimento prisional administrado pelo ente público”
(AgRg no Ag 986.208/MT, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 12/05/2008, STJ).

A agressão por companheiro de cela pode não guardar relação retilínea de causa e efeito com a ação dos agentes penitenciários em si, mas em tal conjuntura a lesão ou morte da vítima não teria acontecido se estivesse livre e desimpedida para se defender ou fugir de ataque de terceiros. Se o agente de segurança prende, detém ou imobiliza, deve proteger a integridade corporal e mental, a vida e a dignidade da pessoa subjugada contra comportamento de todos, sendo ineficaz alegar elemento surpresa. Nessa linha, o Tribunal da Cidadania já orientou que
“
não há necessidade de se inquirir sobre a existência de meios, pela Administração Pública, para evitar o ocorrido e, muito menos, se indagar sobre a negligência na custódia dos encarcerados.”
(REsp 1.671.569/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.6.2017, STJ).

Portanto, a sentença objurgada identificou o nexo causal entre a omissão dos agentes penitenciários e o evento que culminou na morte da custodiada, afirmando a responsabilidade civil do Estado com base na inobservância do seu dever específico de proteção (art. 5º, inciso XLIX, da CF/88), de forma que está de acordo com precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 592, conforme reiteradamente vem sendo reconhecido nesta Corte de Justiça em hipóteses análogas, senão vejamos: (...).

A circunstância de a detenta integrar a população LGBTI+ e estar recolhida em cela especialmente destinada para estas pessoas
não elide a responsabilidade civil do Estado embargante pelo seu óbito
, visto que, independentemente de suas escolhas de gênero, o seu falecimento decorreu de prévios atritos e desentendimentos com companheiros de cela, fatos que não poderiam escapar ao dever de segurança do Poder Público e atraindo a previsibilidade objetiva do fatídico homicídio da filha da embargada, motivo pelo qual inexiste omissão a ser sanada por meio dos aclaratórios em relação a esta matéria e afronta ao princípio da motivação das decisões judiciais (art. 489, § 1º, incisos IV e V, do CPC/2015).

Da mesma forma, esta colenda Câmara Cível expressamente definiu que
“
o pagamento de pensão mensal à genitora da falecida detenta na proporção de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, a partir do evento danoso e até a data em que a vítima completaria
77 (setenta e sete) anos de idade, expectativa média de vida do brasileiro na data do
seu
falecimento (21/10/2021), ou até o
óbito
da beneficiária,
se tal fato
ocorrer primeiro”
, não podendo o ente estatal embargante utilizar a via dos aclaratórios para tentar modificar esta conclusão e estipular que o pagamento da referida indenização se desse até a data em que a vítima completasse 73,6 anos de idade, por se tratar de inequívoca rediscussão do mérito.

Se o órgão colegiado optou por utilizar a expectativa de vida média do brasileiro à época dos fatos, e não especificamente do brasileiro do sexo masculino, por se tratar a vítima de mulher transgênero, não há possibilidade de a questão ser novamente posta em debate por meio dos embargos de declaração, na medida em que não houve omissão acerca da matéria, competindo ao ente estatal embargante inconformado com o resultado buscar as vias recursais pertinentes.

Na mesma linha, o acórdão objurgado definiu expressamente que
“a
s mencionadas
prestações
vencidas e vincendas fixadas em salários-mínimos
devem ser
convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, atualizadas monetariamente,
observando-se o IPCA-E,
e
acrescidas de
juros de mora,
no caso de eventual inadimplemento, a contar do vencimento de cada respectiva prestação
,
com incidência do percentual estabelecido pela caderneta de poupança
(Tema Repercussão Geral nº 810 do STF e Tema Repetitivo nº 905 do STJ)
, sendo que a partir de 09/12/2021 o crédito deverá ser
atualizado
unicamente por meio da Taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021”
.

Ao contrário do alegado pelo Estado embargante,
a forma de atualização das parcelas vincendas também foi objeto de deliberação por este órgão colegiado
, que se pautou em precedentes do Superior Tribunal de Justiça
2
para definir a questão, não podendo o ente estatal embargante utilizar a via aclaratória, com fulcro num único aresto do Tribunal da Cidadania (REsp nº 1.270.983), para tentar r
eexaminar o mérito deste assunto, sob pena de desvirtuar a essência deste recurso.

O Estado embargante apenas se utilizou do termo “omissão” para tentar rediscutir questões já deliberadas no precedente julgamento da apelação cível, por não se conformar com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses, o que se revela inadmissível em embargos de declaração, pois esta via aclaratória não se presta para sanar
error in judicando
, mas apenas para suprir eventual vício existente no acórdão. Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto.

Antes de concluir, realmente o acórdão embargado não tratou da inclusão em folha do pagamento das indenizações arbitradas em desfavor do Estado embargante, mas assim o fez propositadamente, pois, além de a questão não ter sido objeto de postulação da autora em nenhuma oportunidade, provavelmente por não manter nenhum tipo de vínculo junto ao ente estatal, esta questão deve ser objeto de deliberação no momento oportuno, qual seja, a fase de eventual cumprimento de sentença.

Em que pese o Estado embargante tenha feito esta solicitação em contestação e no precedente recurso de apelação cível, tal pedido deve ser objeto de apreciação na fase de eventual cumprimento de sentença, especialmente por esta demanda não envolver pessoa vinculada à Administração Pública Estadual, sendo que compete.

Portanto, por não haver omissões a serem sanadas no acórdão objurgado, mas mera tentativa indevida da parte embargante de rediscutir questões que já foram devidamente apreciadas no precedente julgamento do recurso de apelação cível, deve ser rechaçada a pretensão aclaratória do Estado embargante.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração opostos pelo Estado requerido e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
“As parcelas de pensão fixadas em salário mínimo devem ser convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, atualizadas monetariamente. Precedente da 2ª Seção.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.314.880/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de 30/10/2019, STJ).

“(...) uma prestação de trato sucessivo, os juros moratórios não devem iniciar a partir do ato ilícito - por não ser uma quantia singular -, tampouco da citação - por não ser ilíquida -, mas devem ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, que ocorre mensalmente.” (STJ, AgInt no AREsp 1269703/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 01-06-2020, DJe 04-06-2020).

5. “As parcelas vencidas da indenização por morte fixada em forma de pensão mensal devem ser convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, acrescidas de juros de mora e correção monetária (STJ, REsp nº 1191598/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017).”(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 048150119443, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.

Acompanho o Voto da Relatora.